Tribunal: TJSP
Processo: 2042740-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de débito fiscal – ISS – Município de São Paulo – Decisão que indeferiu a tutela de urgência – Serviços de exploração de espaços para a realização de eventos e elaboração e inserção de material publicitário (itens 3.02, 17.06 e 17.24, respectivamente, da lista de serviços da LM 13.701/03) – Perigo de demora configurado pelo elevado valor dos débitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de débito fiscal – ISS – Município de São Paulo – Decisão que indeferiu a tutela de urgência – Serviços de exploração de espaços para a realização de eventos e elaboração e inserção de material publicitário (itens 3.02, 17.06 e 17.24, respectivamente, da lista de serviços da LM 13.701/03) – Perigo de demora configurado pelo elevado valor dos débitos impugnados, bem como pela iminência de seu ajuizamento (com decretação de penhora de bens etc.) – Probabilidade do direito cuja aferição demanda a análise das inúmeras alegações da agravante:
I. Nulidade dos AIIMs: – Inocorrência – AIIMs que indicam a natureza da cobrança (ISS e/ou multa), o item respectivo da lista de serviços, a infração e o valor da multa, bem como o fundamento legal de ambos;
II. Violação da base de cálculo do ISS: – Documentos que sugerem que a Municipalidade descontou as receitas não decorrentes da prestação de serviços das receitas totais da agravante, lançando o ISS apenas sobre a diferença – Necessidade de perícia contábil;
III. Decadência do ISS referente aos fatos geradores ocorridos no exercício de 2016: – Aplicabilidade do art. 150, § 4o, do CTN que depende de demonstração da antecipação do pagamento – Necessidade de perícia contábil;
IV. Em relação ao ISS lançado com base no item 3.02 da lista de serviços da LM 13.701/03:
A) Não incidência do ISS sobre as atividades de cessão de espaços para exploração de terceiros (análogas à locação): – Atividades desenvolvidas pela agravante que não se limitam à cessão de espaços, mas que integram a organização do evento "Casa Cor";
B) Inclusão do reembolso de despesas com água e energia na base de cálculo do ISS: – Despesas com serviços acessórios que integram o preço total do serviço; e
C) Nulidade dos AIIMs respectivos, em virtude da indicação equivocada do código de serviço e consequente erro da alíquota aplicada: – Ocorrência – Erro quanto à capitulação legal dos serviços tributados que configura erro de direito – Suspensão da exigibilidade desta parte dos créditos impugnados;
V. Em relação ao ISS lançado com base nos itens 17.06 e 17.24 da lista de serviços da LM 13.701/03:
A) Cobrança em duplicidade: – Aparente confusão da contabilidade da agravante, que inclui em uma mesma conta contábil valores de origens diversas, o que faz com que a Municipalidade lance, em relação a ela, ISS com base em itens diferentes da lista de serviço – Necessidade de perícia contábil;
B) Natureza dos serviços de publicidade prestados pela agravante: – Caráter misto, tanto de elaboração de material publicitário quanto de sua posterior inserção em meios diversos – Possibilidade de enquadramento dos mesmos no item 17.06 da lista de serviços da LM 13.701/03 – Hipótese que não se confunde com a equivocada interpretação extensiva conferida pela Municipalidade aos dispositivos da lei local;
C) Não incidência do ISS sobre as atividades de inserção de material publicitário (análogas à locação): – Constitucionalidade do item 17.25 da lista de serviços da LC 116/03 (idêntico ao item 17.24 da LM 13.701/03) declarada pelo STF no julgamento da ADI 6034; e
D) Imunidade da revista digital da agravante: – Tema 593 da Repercussão Geral – Interpretação evolutiva e teleológica do art. 150, VI, d, da Constituição Federal, de modo a ampliar o rol das mídias amparadas pela norma imunizante, porém, restringindo-o àquelas que, quanto ao seu conteúdo, efetivamente promovam a difusão de ideias, conhecimento e cultura – Revista da agravante assemelhada a um simples catálogo publicitário, sem outros objetivos que não a promoção dos interesses privados de seus anunciantes – Exclusão do escopo da norma imunizante;
VI. Inconstitucionalidade das multas: – Inocorrência – Cumulação de multas por descumprimento de obrigações principal e acessórias – Possibilidade – Penalidades que possuem causas distintas – Impossibilidade, ademais, de se chegar a qualquer conclusão sobre o suposto caráter irrazoável, desproporcional ou confiscatório das multas tendo em vista, tão somente, os seus percentuais sobre o valor dos tributos não pagos; e
VII. Inconstitucionalidade dos índices de correção monetária e juros de mora: – Ocorrência parcial – Inaplicabilidade, aos Municípios, do Tema 1062 da Repercussão Geral – Aplicabilidade, a partir de sua vigência, do art. 3o da EC 113/21, que limitou o cômputo da correção monetária e dos juros de mora à SELIC – Aplicabilidade, antes disso, dos índices previstos na legislação local (IPCA + 1% a.m.) – Suspensão da exigibilidade desta parte dos créditos impugnados.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do acórdão.